Tribunal: TCU
Processo: 019.650/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 728483, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 728483, função null, que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ Comércio São Paulo e Ceará, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ, mediante a formação social e profissional dos jovens, aliada à vivência concreta da prestação de serviços voluntários à comunidade, possibilitando a sua inserção no mercado de trabalho, com meta de qualificar 800 jovens e inserir, no mínimo, 30% do total dos jovens qualificados no mercado de trabalho. (no da TCE no sistema: 3208/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 6351/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor de Luciano Pereira dos Santos (presidente da entidade no período de 18/2/2009 a 18/2/2013, na condição de dirigente) e da Organização Não Governamental Anjo Menino (entidade convenente), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos diretamente à entidade por meio do Convênio 84/2009 - Siafi 728483, que teve por objeto o "Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ Comércio São Paulo e Ceará, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ"; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 18/7/2014 (Despacho da Coordenadora-Geral de Contratos e Convênios, encaminhando o processo à Comissão Técnica de Prestação de Contas, com vistas ao acompanhamento e providências, em razão da não apresentação da prestação de contas, peça 76) e 21/12/2017 (edital publicado no Diário Oficial da União de 21/12/2017, fixando prazo para que a entidade convenente apresentasse a prestação de contas do convênio, peça 78); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 115-117) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 118), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego. 1. Processo TC- Processo 019.650/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luciano Pereira dos Santos (XXX.875.526-XX); Organização Não Governamental Anjo Menino (04.367.782/0001-52). 1.2. Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.